Tribunal: TJMT
Processo: 1005474-82.2023.8.11.0086
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005474-82.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILENE PEREIRA DA ROCHA SILVA - CPF: 954.203.713-91 (APELANTE), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ANTONIOLO - CPF: 283.886.378-94 (ADVOGADO), DANIEL ANTONIOLO ESTEVAO - CPF: 318.650.618-24 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULA EXPRESSA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por segurada integrante de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora, com cobertura para invalidez permanente por acidente (IPA) e invalidez funcional permanente total por doença (IFPD).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a limitação funcional decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho autoriza o pagamento de indenização securitária por invalidez permanente por acidente (IPA); e (ii) saber se o quadro clínico apresentado caracteriza invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), nos termos das condições contratuais da apólice.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial reconheceu o nexo causal entre as atividades laborais desempenhadas e as patologias ortopédicas apresentadas pela autora, bem como a existência de limitação funcional parcial estimada em aproximadamente 10%. O perito judicial concluiu, contudo, que a incapacidade possui natureza parcial e temporária, com possibilidade de reversibilidade mediante tratamento fisioterápico e reabilitação, afastando expressamente a existência de invalidez permanente ou perda da existência independente. As condições gerais da apólice exigem, para incidência da cobertura IPA, a existência de invalidez permanente decorrente de acidente pessoal coberto. Para a cobertura IFPD, exige-se incapacidade funcional total, definitiva e irreversível. As cláusulas contratuais excluem expressamente da cobertura securitária as doenças profissionais, as lesões decorrentes de esforços repetitivos e as patologias enquadradas como LER/DORT, inexistindo demonstração concreta de abusividade ou ausência de informação apta a afastar a validade das limitações contratuais. A equiparação previdenciária da doença ocupacional ao acidente de trabalho, prevista nos arts. 20 e 21 da Lei nº 8.213/1991, não afasta automaticamente as exclusões de cobertura previstas no contrato de seguro privado. Inexistindo invalidez permanente e estando as patologias expressamente excluídas da cobertura securitária contratada, mantém-se a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A cobertura securitária por invalidez permanente por acidente exige demonstração de incapacidade permanente do segurado, não sendo suficiente a mera limitação funcional temporária ou reversível. É válida a cláusula contratual de seguro de vida em grupo que exclui da cobertura securitária doenças ocupacionais relacionadas a LER/DORT e microtraumas repetitivos. A equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho, para fins previdenciários, não implica automática incidência da cobertura securitária prevista em contrato de seguro privado.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 423; CDC, arts. 46, 47 e 54; CPC, art. 479; Lei nº 8.213/1991, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 19.06.2023, Tema nº 1.068/STJ; STJ, Tema nº 1.112/STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se do recurso de apelação interposto por
Lucilene Pereira da Rocha Silva, visando reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que nos autos da ação de indenização securitária que move contra Unimed Seguradora S.A., julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a apelante
alega, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou elementos relevantes do conjunto probatório, especialmente as conclusões constantes do laudo pericial judicial, o qual teria reconhecido a existência de nexo concausal entre as patologias apresentadas pela autora e as atividades laborais por ela desempenhadas. Sustenta que a perícia identificou quadro compatível com
LER/DORT
, consistente em tendinopatia calcária do músculo supraespinhal associada à bursite subacromial/subdeltoidea, além de reconhecer limitação funcional parcial, com restrições para atividades que demandem movimentos repetitivos e elevação dos membros superiores.

Afirma a apelante que, embora o expert tenha classificado a incapacidade como temporária, o próprio conteúdo do laudo revelaria a existência de sequelas permanentes e redução funcional consolidada, circunstância que atrairia a cobertura securitária prevista para invalidez permanente parcial por acidente. Argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao concentrar sua fundamentação exclusivamente na ausência de invalidez total permanente, deixando de apreciar adequadamente a possibilidade de enquadramento da hipótese na cobertura contratual referente à invalidez parcial permanente.

A recorrente sustenta, ainda, que as doenças ocupacionais diagnosticadas devem ser equiparadas a acidente de trabalho, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, sobretudo porque o laudo pericial teria sido categórico ao reconhecer que o esforço contínuo, os movimentos repetitivos e a elevação constante dos braços contribuíram diretamente para o surgimento e agravamento das patologias apresentadas. Aduz que houve efetiva redução da capacidade laborativa, estimada em aproximadamente 10%, bem como limitação funcional no ombro esquerdo, com dor, perda de força e restrição de mobilidade.

Defende, ademais, que a negativa de cobertura securitária configura interpretação restritiva e abusiva das cláusulas contratuais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Assevera que, tratando-se de contrato de adesão, as cláusulas limitativas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao segurado, nos termos dos artigos 46, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 423 do Código Civil.

Argumenta também que, reconhecida a invalidez parcial permanente, a indenização securitária deve ser apurada proporcionalmente, mediante aplicação da Tabela da SUSEP sobre o capital segurado previsto na apólice, observando-se o percentual de incapacidade constatado pela perícia judicial. Sustenta que o magistrado não estaria adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos, inclusive exames médicos e documentos relativos ao afastamento previdenciário perante o INSS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da apelante à indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com condenação da seguradora ao pagamento da indenização proporcional, acrescida de correção monetária e juros legais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 360677437).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Lucilene Pereira da Rocha Silva move ação de indenização securitária em face da Unimed Seguradora S.A., alegando em síntese, ser beneficiária de seguro de vida em grupo contratado pela empregadora BRF S.A., o qual previa cobertura para hipóteses de morte, morte acidental, invalidez permanente por acidente e invalidez funcional permanente total por doença. Sustenta que laborava na função de operadora de produção, submetida a atividades repetitivas, esforço físico intenso, longas jornadas, exposição a baixas temperaturas e condições ergonômicas inadequadas, circunstâncias que teriam desencadeado graves patologias ocupacionais, especialmente no ombro esquerdo, ocasionando incapacidade laboral permanente.

Aduz a demandante que, durante toda a contratualidade, houve desconto regular dos valores correspondentes ao prêmio do seguro diretamente em seus contracheques, razão pela qual possuía legítima expectativa de cobertura securitária em caso de invalidez decorrente de acidente ou doença ocupacional. Afirma que as apólices vigentes abrangiam indenização correspondente a 24 vezes o valor do salário da segurada, limitada ao montante de R$ 500.000,00, acrescido de correção monetária.

Relata que, em razão das atividades laborativas desempenhadas na empresa estipulante, desenvolveu enfermidades ocupacionais compatíveis com lesões por esforço repetitivo (LER/DORT), dentre elas tendinopatia calcárea do supraespinhal e bursite subacromial-subdeltoidea, conforme exames médicos e ultrassonografia realizados em 27/09/2023. Sustenta que as moléstias decorrem diretamente das condições de trabalho a que era submetida, marcadas por movimentos repetitivos, ritmo intenso de produção, posturas inadequadas e ausência de condições ergonômicas adequadas.

Alega, ainda, que as patologias adquiridas resultaram em sequelas permanentes e incapacidade para o exercício de suas atividades habituais, circunstância que motivou afastamentos laborais e necessidade de requerimento de benefício previdenciário. Defende que a doença ocupacional deve ser equiparada a acidente de trabalho para fins securitários, nos termos da legislação previdenciária e da jurisprudência pátria, razão pela qual entende fazer jus ao recebimento da indenização prevista na cláusula de invalidez permanente por acidente, ou, subsidiariamente, à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença.

Sustenta também que não lhe foram disponibilizados os contratos securitários completos nem as condições gerais da apólice, tendo obtido acesso parcial às informações mediante pesquisa em outros processos judiciais envolvendo empregados da mesma estipulante e a própria seguradora requerida. Afirma que a seguradora e a empregadora deixaram de fornecer documentos essenciais relativos ao seguro contratado, o que, segundo argumenta, caracteriza violação aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Defende a incidência das normas consumeristas à hipótese, invocando a vulnerabilidade técnica, econômica e jurídica do segurado frente à seguradora, bem como os princípios da boa-fé objetiva, da interpretação mais favorável ao consumidor e da inversão do ônus da prova. Argumenta, ademais, que eventual limitação securitária baseada em tabela da SUSEP não pode prevalecer sem prévia ciência inequívoca da segurada acerca das cláusulas restritivas do contrato.

A autora sustenta, ainda, a desnecessidade de prévio requerimento administrativo para ajuizamento da demanda, invocando o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, bem como precedentes jurisprudenciais que reconhecem ser prescindível o exaurimento da via administrativa em demandas securitárias.

Ao final, requer a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária prevista na apólice, em razão da invalidez permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, acrescida de correção monetária e juros legais, além da condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da negativa indevida de cobertura securitária.

Após regular trâmite processual, a douta magistrada julgou improcedentes os pedidos da inicial.
Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignada, a apelante
alega, em síntese, que a sentença recorrida desconsiderou elementos relevantes do conjunto probatório, especialmente as conclusões constantes do laudo pericial judicial, o qual teria reconhecido a existência de nexo concausal entre as patologias apresentadas pela autora e as atividades laborais por ela desempenhadas. Sustenta que a perícia identificou quadro compatível com
LER/DORT
, consistente em tendinopatia calcária do músculo supraespinhal associada à bursite subacromial/subdeltoidea, além de reconhecer limitação funcional parcial, com restrições para atividades que demandem movimentos repetitivos e elevação dos membros superiores.

Afirma a apelante que, embora o expert tenha classificado a incapacidade como temporária, o próprio conteúdo do laudo revelaria a existência de sequelas permanentes e redução funcional consolidada, circunstância que atrairia a cobertura securitária prevista para invalidez permanente parcial por acidente. Argumenta que a sentença incorreu em erro de julgamento ao concentrar sua fundamentação exclusivamente na ausência de invalidez total permanente, deixando de apreciar adequadamente a possibilidade de enquadramento da hipótese na cobertura contratual referente à invalidez parcial permanente.

A recorrente sustenta, ainda, que as doenças ocupacionais diagnosticadas devem ser equiparadas a acidente de trabalho, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, sobretudo porque o laudo pericial teria sido categórico ao reconhecer que o esforço contínuo, os movimentos repetitivos e a elevação constante dos braços contribuíram diretamente para o surgimento e agravamento das patologias apresentadas. Aduz que houve efetiva redução da capacidade laborativa, estimada em aproximadamente 10%, bem como limitação funcional no ombro esquerdo, com dor, perda de força e restrição de mobilidade.

Defende, ademais, que a negativa de cobertura securitária configura interpretação restritiva e abusiva das cláusulas contratuais, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção do consumidor. Assevera que, tratando-se de contrato de adesão, as cláusulas limitativas devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao segurado, nos termos dos artigos 46, 47 e 54 do Código de Defesa do Consumidor, bem como do artigo 423 do Código Civil.

Argumenta também que, reconhecida a invalidez parcial permanente, a indenização securitária deve ser apurada proporcionalmente, mediante aplicação da Tabela da SUSEP sobre o capital segurado previsto na apólice, observando-se o percentual de incapacidade constatado pela perícia judicial. Sustenta que o magistrado não estaria adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo formar sua convicção a partir do conjunto probatório constante dos autos, inclusive exames médicos e documentos relativos ao afastamento previdenciário perante o INSS.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se o direito da apelante à indenização securitária por invalidez parcial permanente decorrente de doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho, com condenação da seguradora ao pagamento da indenização proporcional, acrescida de correção monetária e juros legais, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.
Conforme se extrai dos autos, a autora sustenta ter laborado para a empresa BRF S.A., exercendo a função de operadora de produção no setor de pendura de frangos, atividade que demandava movimentos repetitivos e elevação contínua dos membros superiores. Aduz que, em decorrência das atividades exercidas, desenvolveu patologias ortopédicas no ombro esquerdo, consistentes em tendinopatia calcária do supraespinhal e bursite subacromial/subdeltoidea, circunstância que teria ocasionado redução de sua capacidade laborativa e ensejado o acionamento das coberturas securitárias contratadas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação acerca da existência, ou não, de cobertura securitária apta a amparar o quadro clínico apresentado pela autora, notadamente sob as modalidades de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

Da análise detida do conjunto probatório, especialmente do laudo pericial judicial produzido nos autos, verifica-se que a autora é portadora de tendinopatia calcária do supraespinhal associada à bursite subacromial/subdeltoidea no ombro esquerdo, enfermidades efetivamente relacionadas às atividades laborais desempenhadas junto à BRF S.A.

O expert judicial foi categórico ao reconhecer o nexo causal entre a atividade laboral desempenhada pela autora e a patologia apresentada, consignando expressamente que “a atividade laboral foi suficiente para desencadear o quadro”. Ademais, o laudo pericial registrou a existência de dor persistente, limitação discreta de movimentos, redução de força muscular, restrição para o desempenho de atividades que demandem esforços repetitivos, bem como redução funcional estimada em aproximadamente 10%.

Todavia, embora tenha reconhecido o nexo causal e a existência de limitação funcional parcial, o perito judicial concluiu expressamente que a incapacidade apresentada possui caráter parcial e temporário, inexistindo invalidez permanente ou perda da existência independente, além de consignar a possibilidade de reversibilidade do quadro clínico mediante tratamento fisioterápico e reabilitação.

E é precisamente nesse ponto que reside o núcleo central da controvérsia.

Isso porque as coberturas securitárias invocadas pela autora exigem o preenchimento de requisitos objetivos específicos para incidência da garantia contratual. Com efeito, consoante as condições gerais da apólice securitária acostadas aos autos, a cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) pressupõe, cumulativamente, a ocorrência de acidente pessoal coberto, a existência de invalidez e, sobretudo, o caráter permanente da incapacidade apresentada pelo segurado.

Por sua vez, a cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) exige incapacidade funcional total, definitiva e irreversível, apta a comprometer a autonomia existencial do segurado.

No caso concreto, o próprio laudo pericial afastou expressamente tais hipóteses.

Com efeito, o expert judicial consignou inexistirem
“elementos para caracterizar invalidez permanente ou perda da existência independente segundo critérios da SUSEP”
.

Destarte, não se verifica suporte técnico apto a amparar a pretensão da recorrente no tocante à cobertura IFPD, porquanto ausente demonstração de incapacidade funcional total e permanente.

Igualmente não prospera a pretensão de enquadramento da hipótese na cobertura IPA.

Isso porque, além da ausência de invalidez permanente, requisito indispensável para acionamento da garantia securitária, as próprias condições gerais da apólice excluem expressamente do conceito de acidente pessoal as doenças profissionais e as lesões decorrentes de esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos.

Com efeito, dispõe o item 2.3.2, alínea “c”, das condições gerais:
“As lesões decorrentes, dependentes, predispostas ou facilitadas por esforços repetitivos ou microtraumas cumulativos, ou que tenham relação de causa e efeito com os mesmos, assim como as lesões classificadas sob a nomenclatura de LER – Lesão por Esforço Repetitivo ou DORT – Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (...).”

Do mesmo modo, o item 4.1.18 das condições gerais reitera expressamente a exclusão securitária das patologias relacionadas a LER/DORT, tendinites e lesões por trauma continuado.

Nesse contexto, embora a autora sustente a equiparação da doença ocupacional ao acidente de trabalho, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei nº 8.213/91, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar automaticamente as cláusulas contratuais restritivas livremente pactuadas no contrato de seguro privado, sobretudo quando inexistente demonstração de abusividade concreta ou ausência absoluta de informação ao segurado.

É certo que a jurisprudência pátria vem mitigando cláusulas limitativas em contratos securitários quando constatada violação ao dever de informação ou interpretação excessivamente restritiva em desfavor do consumidor. Todavia, no caso concreto, não se evidencia situação apta a afastar a incidência das cláusulas contratuais expressas, especialmente diante da conclusão pericial inequívoca quanto à inexistência de invalidez permanente.

Ademais, cumpre destacar que o magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. Contudo, eventual afastamento das conclusões técnicas exige robusto conjunto probatório em sentido contrário, o que não se verifica na hipótese vertente.

Ao revés, o conjunto probatório converge no sentido de que a autora efetivamente apresenta patologia de natureza ocupacional, havendo limitação funcional parcial decorrente das enfermidades diagnosticadas. Contudo, igualmente restou evidenciado que o quadro clínico possui potencial de reversibilidade mediante tratamento adequado, inexistindo incapacidade total e permanente, bem como perda da autonomia funcional da segurada. Desse modo, ausentes os requisitos contratuais indispensáveis para incidência das coberturas de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) e Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), mostra-se correta a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de origem.

Logo, ausentes os requisitos contratuais indispensáveis para incidência das coberturas IPA e IFPD, mostra-se correta a sentença de improcedência.

Tal exclusão é válida e eficaz, na medida em que delimita o risco reforçado pela segurança, sendo elemento essencial ao equilíbrio atuarial do contrato, nos termos do art. 421 do Código Civil e da Importação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO EM GRUPO. COBERTURA DE INVALIDEZPERMANENTE POR ACIDENTE - IPA.EXCLUSÃO DE DOENÇAS PROFISSIONAIS. VALIDADE.PRECEDENTE. INVALIDEZFUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). NECESSIDADE DE PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. VALIDADE. TEMA N. 1 .068/STJ. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA ESTIPULANTE. TEMA N. 1.112/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Recurso oriundo de ação de cobrança em que o segurado busca cobertura de invalidez de causa laboral. 2. Conforme constou no acórdão recorrido, a apólice de seguro previa cobertura para Invalidez Permanente por Acidente - IPA, havendo exclusão expressa de cobertura para "doenças profissionais", também cobertura de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD),condicionada à perda da existência independente do segurado. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, cláusula que exclui as "doenças profissionais" do conceito de acidente pessoal é válida, sendo descabido, nessa hipótese, equiparar os microtraumas repetitivos decorrentes da atividade laboral a um acidente pessoal, para fins de cobertura securitária. 4. Segundo entendimento consolidado pelo rito dos recursos repetitivos, "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD)em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema n. 1 .068/STJ). 5. Conforme tese firmada no julgamento do Tema n. 1 .112/STJ, "Na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados a respeito das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre". 6. Agravo interno a que se nega provimento”
(STJ - AgInt no AREsp: 1782278 SC 2020/0283986-3, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira j. 14.08.2023, 4ª Turma).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. GARANTIA DE INVALIDEZ TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). DOENÇA PROFISSIONAL. ACIDENTE PESSOAL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONTRATUAL. VALIDADE. DEFINIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INAPLICABILIDADE. NORMAS SETORIAIS. INCIDÊNCIA. 1. A cobertura de Invalidez Permanente por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto (art. 11 da Circular/Susep nº 302/2005; Resolução/CNSP nº 117/2004 e art . 2º, I, da Resolução/CNSP nº 439/2022). 2. Por expressa previsão legal e contratual, a cobertura por Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA)não abrange as doenças, inclusive as classificadas como profissionais, ainda quando consideradas acidentes do trabalho pela legislação previdenciária, a exemplo daquelas decorrentes ou não de microtraumas de repetição. 3 . Na hipótese, a invalidez da autora (doença ocupacional) não se enquadra na definição securitária de invalidez por acidente (IPA), por expressa exclusão da avença, e que não se confunde ainda com a invalidez previdenciária. 4. Agravo interno não provido” (
STJ - AgInt no REsp: 2115570 MS 2023/0454590-0, Rel.Min. Ricardo Villas Boas Cuevas, j. 27.05.2024, 3ª Turma).

Ademais, colaciono o entendimento deste Tribunal acerca da matéria,
verbis
:

“EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. DOENÇA DEGENERATIVA ASSOCIADA A ATIVIDADE MILITAR. EXCLUSÃO CONTRATUAL DE DOENÇA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO A ACIDENTE PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Humberto Batista Santos Filho contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta em face de Mapfre Vida S/A, em razão de alegada invalidez funcional permanente total por doença decorrente do exercício da atividade militar. O autor, militar reformado, afirma ter desenvolvido gonartrose em razão de esforço físico continuado ao longo de mais de 25 anos de serviço, pleiteando o pagamento da indenização prevista na cobertura securitária para invalidez funcional por doença, ou, subsidiariamente, indenização proporcional conforme tabela da SUSEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou caracterizada, nos termos do contrato, a invalidez funcional permanente total por doença apta a ensejar o pagamento da indenização securitária; (ii) estabelecer se a doença degenerativa adquirida pelo autor no exercício de função militar pode ser equiparada a acidente pessoal, a despeito de exclusão expressa contratual de cobertura para doenças profissionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A invalidez funcional permanente total por doença exige, nos termos contratuais, a perda da existência independente do segurado, condição não demonstrada nos autos, uma vez que o laudo pericial atesta apenas incapacidade parcial para esforços intensos, sem prejuízo da autonomia do autor nas atividades da vida diária.

A pontuação obtida pelo autor no Instrumento de Avaliação de Invalidez Funcional da SUSEP foi de 4 pontos, inferior ao mínimo de 60 pontos exigidos para a caracterização da invalidez funcional permanente total por doença, conforme parâmetros objetivos adotados pelo contrato.

As condições gerais do contrato de seguro excluem expressamente da cobertura os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, o que impossibilita a pretensão de equiparação da patologia degenerativa a acidente pessoal para fins securitários.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a validade da cláusula que exclui doenças profissionais do conceito de acidente pessoal, não admitindo a equiparação entre microtraumas ocupacionais e acidentes cobertos (Tema 1.068/STJ e Tema 1.112/STJ).

A desconsideração de cláusula contratual válida e autorizada pela SUSEP violaria o princípio da boa-fé objetiva e o equilíbrio atuarial do contrato, implicando enriquecimento ilícito da parte segurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A caracterização da invalidez funcional permanente total por doença depende da comprovação de perda da existência independente do segurado, conforme critérios objetivos definidos contratualmente.

É válida a cláusula contratual que exclui da cobertura securitária os quadros clínicos decorrentes de doenças profissionais, impedindo sua equiparação a acidente pessoal.

Não se admite o pagamento de indenização securitária por invalidez decorrente de doença profissional quando expressamente excluída da apólice contratada.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421; Resolução/CNSP nº 117/2004; Resolução/CNSP nº 439/2022; Circular SUSEP nº 302/2005.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1782278/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 14.08.2023; STJ, AgInt no REsp 2115570/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 27.05.2024”.

(TJMT, RAC n. 1005659-11.2019.8.11.0006, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j.02.04.25).

Também não merece acolhimento o pedido de indenização por dano moral.

Isso porque a negativa securitária, quando fundada em interpretação plausível das cláusulas contratuais e amparada em conclusão pericial técnica, não configura, por si só, ato ilícito indenizável, tratando-se de exercício regular de direito.

Nesse sentido, inexistindo demonstração de abuso, má-fé ou conduta arbitrária da seguradora, não há falar em reparação moral.

Sendo assim, exige-se o julgamento de improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da obrigação em razão da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, conforme disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026